Tribunal: TCU
Processo: 007.990/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7777/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.990/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alex Sandro Pereira Tiago (CPF XXX.676.216-XX); Antônio Luiz de Sousa e Silva (CPF XXX.011.033-XX); Edinilton de Castro Meira (CPF XXX.254.485-XX); Estênio Rolim de Freitas (CPF XXX.761.323-XX); Gervásio Alves de Carvalho (CPF XXX.524.476-XX); José Roberto Fraga Freitas (CPF XXX.681.788-XX); Josmar da Silva (CPF XXX.522.619-XX); Leidomar Beleza Rocha Monteiro (CPF XXX.726.932-XX), Roberto Alves de Almeida (CPF XXX.787.631-XX) e Vanderlei Canci (CPF XXX.835.819-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.